Tribunal: TJDFT
Processo: 0723540-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
CONFLITO. COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. CRIANÇA. FOROS. CONCORRENTES.
1. A competência para processar e julgar as ações que envolvem interesse de crianças é, a princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. Contudo, o menor pode optar por promover o cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de prestar alimentos no foro do seu domicílio, do Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição ou do domicílio atual do devedor.
2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.